Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-52.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007182-52.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JF COMERCIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 46.976.636/0001-74 (RECORRENTE), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1007182-52.2025.8.11.0037
.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Recorrida: JF COMÉRCIO E CEREAIS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DE EXAME DENOMINADO “PERFIL ALÉRGICO/ANTÍGENO” - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a
parte recorrida relata que é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela recorrente, sob o contrato de adesão no 639216, sendo que em março/ 2025, um de seus colaboradores realizou exame denominado de “Perfil Alérgico/Antígeno” no Laboratório das Nações. Afirma que, ao receber o boleto com vencimento em 20/06/2025, verificou a cobrança de R$ 7.111,94 (...) apenas pelo referido exame, o que entende por indevido.

2.

A recorrente defende a legitimidade da cobrança ao sustentar que foram realizados testes de alergia com 36 antígenos. Logo a cobrança feita reflete o número de antígenos testados, e não uma multiplicidade indevida de um único exame.

3.

Apesar de a recorrente defender a legitimidade da cobrança, a parte recorrida apresentou orçamento feito no Laboratório das Nações, onde ele cobra o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para realizar o exame perfil alérgico - FP2+FP7+FP73+ HP1+IP6+MP1+EP1, sem qualquer custo adicional por antígeno testado.

4.

Com isso, o recorrente não demonstrou a legalidade da cobrança, motivo pelo qual o juízo
a quo
declarou a inexigibilidade do débito discutido na lide.

5.

No presente caso inexiste condenação a título de danos materiais, razão pela qual o tópico levantado em recurso resta por prejudicado.

6.

Vale ressaltar, que a parte recorrente foi condenada ao pagamento de multa pelo descumprimento de liminar no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), contudo, tal condenação não se confunde com condenação em danos materiais por se tratar de institutos distintos. Além disso, a parte recorrente não demonstrou ter cumprido a ordem judicial estipulada pelo juízo
a quo
e nem argumenta a ausência de intimação da ordem judicial.

7.

Em relação ao pedido de majoração da multa fixada, tal pedido deve ser feito perante o juízo a quo, pois cabe a ele analisar as circunstâncias do caso e fixar a medida necessária para o devido cumprimento da decisão.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025